Tribunal: TJMT
Processo: 1002156-37.2023.8.11.0007
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002156-37.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), VICTORIA ROCHA SILVA ALBUQUERQUE - CPF: 052.772.931-08 (ADVOGADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), MARIA MAGUIDALA RAMOS RODRIGUES - CPF: 299.860.521-49 (APELADO), VALQUIRIA MARIA DO CARMO - CPF: 933.450.891-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER INCIDENTE. PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO FRAUDULENTO. FATO DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O CONTATO TENHA SE ORIGINADO DE SITE OFICIAL DA REQUERIDA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS IMPROCEDENTES. RECURSO PROVIDO.

“Sendo a operação efetuada, em sua integralidade, fora da rede bancária [...], não houve falha na prestação dos serviços e a fraude não guarda conexidade com a atividade desempenhada pelo recorrente, caracterizando-se como fato exclusivo de terceiro”.
(REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 27/6/2023.)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002156-37.2023.8.11.0007

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: MARIA MAGUIDALA RAMOS RODRIGUES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra sentença proferida em Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais c.c. tutela provisória de urgência de natureza antecipada requerida em caráter incidente n. 1002156-37.2023.8.11.0007 - 1ª Vara da Comarca de Alta Florest/MT, promovida por
MARIA MAGUIDALA RAMOS RODRIGUES
, em que se julgou
“ROCEDENTE os pedidos da parte autora, declarando a INEXIGIBILIDADE da cobrança em relação fatura de n.46/60, referente ao contrato nº0000069007164, no valor de R$2.764,86, a baixa junto aos cadastros do SERASA e do SPC, condenando o requerido ao pagamento de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais). Assim sendo, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC.”
(id. 222213188).

O requerido sustenta que
“não há qualquer similaridade entre o procedimento seguido pela apelada, para obter o boleto falso, e o procedimento oficial seguido para emissão de boleto legítimo, do qual a SRA. MARIA tinha manifesto conhecimento. A sentença deixou de considerar também a tática utilizada pelos fraudadores, que não nutre qualquer relação com a instituição bancária, para praticar o golpe, cujo resultado poderia ter sido evitado pela apelada, caso estivesse atenta, o que caracteriza a culpa exclusiva da vítima e, por consequência, o fortuito externo, apto a afastar a responsabilização do banco, de modo que não há que se falar em qualquer associação entre o BVW e o golpe aplicado.”.

Afirma que
“a apelada, por sua conta e risco, optou por prosseguir com o pagamento de boleto FALSO que lhe fora enviado por nº de WhatsApp DESCONHECIDO, visto que esse Juízo entendeu, equivocadamente, que seria “desnecessária a produção de quaisquer outras provas”.”.

Relata que
“o boleto falso (ID 113443341) – é prova inequívoca de que o BVW não tem qualquer relação com o golpe, uma vez que o título fraudulento não tem qualquer semelhança com um título efetivamente emitido pelo BVW e seu pagamento beneficiou terceiros desconhecidos ao negócio jurídico, e não o apelante.”.

Defende que
“deve ser reformada para aplicar as excludentes de responsabilidade previstas no artigo 14, §3º, II, do CDC, porque restou devidamente demonstrado que o golpe do boleto sofrido pela apelada não caracteriza fortuito interno por romper o nexo de causalidade entre o fato e a conduta da instituição financeira”.

Argumenta que
“não há falha na prestação do serviço do apelante e/ou conduta ilícita imputada a ele, muito menos nexo causal, nem mesmo pela teoria do risco, não há como atribuir ao BVW qualquer responsabilidade – ainda que objetiva – pelo ato ilícito e, consequentemente, não persiste o dever de indenizar. Isso porque, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, a caracterização da responsabilidade civil exige, em regra, a presença de conduta lesiva, nexo de causalidade e dano/prejuízo. Não havendo a prática de ato ilícito ou nexo de causalidade entre os fatos e a conduta, não há que se falar em indenização por danos morais.”

Pede o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da inicial (id. 222213190).

Em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 222213192)
.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra sentença proferida em Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais c.c. tutela provisória de urgência de natureza antecipada requerida em caráter incidente n. 1002156-37.2023.8.11.0007 - 1ª Vara da Comarca de Alta Florest/MT, promovida por
MARIA MAGUIDALA RAMOS RODRIGUES
, em que se julgou
“ROCEDENTE os pedidos da parte autora, declarando a INEXIGIBILIDADE da cobrança em relação fatura de n.46/60, referente ao contrato nº0000069007164, no valor de R$2.764,86, a baixa junto aos cadastros do SERASA e do SPC, condenando o requerido ao pagamento de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais). Assim sendo, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC.”
(id. 222213188).

A autora, ora apelada, propôs ação condenatória em face do requerido, ora apelante, objetivando ser reparado os danos cíveis sofridos na esfera moral, diante do pagamento de boleto fraudado, com valor destinado a conta corrente de terceiro estelionatário.

Extrai-se dos autos que a autora possui um financiamento no banco requerido no valor de R$ 1.382,43 (mil trezentos e oitenta e dois reais e quarenta e três centavos).

Narra na inicial que,
“no mês 06/2021, por motivos de trabalho (o mesmo é Policial Militar e estava em operação no interior do Estado sem acesso facilitado à internet) não conseguiu realizar o pagamento da parcela com vencimento no dia 10/06/2021 sem atraso. Informa a Requerente que, assim que seu filho retornou à cidade, o mesmo, como de costume, entrou no site do Banco Requerido para gerar o boleto da parcela e realizar o pagamento, sendo redirecionado, no próprio site, a um atendimento via WhatsApp, onde foi esclarecido sobre o atraso e a necessidade de gerar nova guia com as devidas correções para pagamento, sendo que a “atendente” encaminhou novo boleto, o qual foi pago no mesmo dia, em 22/06/2021, e em seguida encaminhado o comprovante de pagamento da parcela 46/60 a Atendente.”.

Por tais razões, manejou a ação originária com a pretensão de ser ressarcido pelo montante pago e pelos danos morais sofridos.

O magistrado singular julgou procedentes os pedidos autorais, declarando
“INEXIGIBILIDADE da cobrança em relação fatura de n.46/60, referente ao contrato nº0000069007164, no valor de R$2.764,86, a baixa junto aos cadastros do SERASA e do SPC, condenando o requerido ao pagamento de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais)”.

Contra a sentença se insurge a apelante, requerendo a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

A relação contratual entre as partes ficou demonstrada pelo contrato carreado aos autos.

O boleto verdadeiro e o fraudulento foram juntados aos autos, aparentando ser autêntico.

No comprovante de agendamento de pagamento, consta o beneficiário terceiro, qual seja PAGSEGURO INTERNET S.A. Ou seja, não se trata do banco apelante.

A parte autora não apresentou a conversa via whatsapp com o emitente do boleto.

Entretanto, algumas questões ficam alheias ao alegado na inicial.

Outro ponto é que não se demonstra que o whatsapp tenha realmente se originado de site oficial do apelante. Não há provas de que o consumidor, acessando ambiente do apelante, tenha sido induzido a conversar via whatsapp com fraudadores, como se o recorrente estivesse facilitando este contato. Esta prova também seria de fácil comprovação, mediante vídeo, por exemplo, demonstrando o caminho até ser dirigido ao contato com os marginais.

A despeito do entendimento do juízo de primeiro grau, não há como se imputar qualquer responsabilidade ao apelante pelos fatos narrados, vez que não houve qualquer demonstração do nexo de causalidade.

A demonstração do nexo de causalidade, um dos pressupostos da responsabilidade civil, é indispensável para o reconhecimento da obrigação de indenizar, e existe quando restar demonstrado o liame entre a conduta e o dano.

Nos casos dos autos, de emissão de boleto fraudado, não se vislumbra o nexo de causalidade entre a atuação da instituição financeira apelante e o prejuízo suportado pelo consumidor, pois não comprovado que a fraude decorreu do serviço, site, ambiente, contato, enfim, ofertado pelo banco.

Eventual falha no serviço não pode ser atribuída ao banco, quando não existente qualquer conduta a se apontar que tenha induzido o consumidor a entrar em contato com o fraudador, e não comprovado que o telefone era da instituição.

A falta de cuidado do consumidor ao realizar o pagamento, quando previamente lhe é informado que o beneficiário é terceiro, e não o banco, não pode ser imputada à instituição financeira.

O CDC, art. 14, §3º, II, estabelece que
“O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar [...] a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

O STJ já analisou caso parecido, e entendeu que, “
Sendo a operação efetuada, em sua integralidade, fora da rede bancária [...], não houve falha na prestação dos serviços e a fraude não guarda conexidade com a atividade desempenhada pelo recorrente, caracterizando-se como fato exclusivo de terceiro
”.

Eis a ementa, em caso de pagamento de boleto fraudado:

“
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. DEFEITO DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
EMISSÃO DE BOLETO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
AUSÊNCIA
. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
INEXISTÊNCIA
.
FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO
. 1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em 26/01/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 11/11/2021 e concluso ao gabinete em 10/01/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir se a emissão, por terceiro, de boleto fraudado, configura fato exclusivo de terceiro apto a excluir a responsabilidade civil da instituição financeira. 3. Não há defeito de fundamentação, porquanto, embora os embargos de declaração tenham se limitado a incluir na condenação os danos materiais, a questão prévia atinente à responsabilidade do banco recorrente já havia sido enfrentada e fundamentada no julgamento do recurso de apelação interposto pelo recorrido. 4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 5. Não é prescindível, todavia, a existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor, o qual dar-se-á por interrompido caso evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC) ou evento de força maior ou caso fortuito externo (art. 393 do CC/02). Qualquer dessas situações tem o condão de excluir a responsabilidade do fornecedor. 6. O fato exclusivo de terceiro consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade. 7. No particular, o recorrido comprou um automóvel de um indivíduo, o qual havia adquirido o veículo por meio de financiamento bancário obtido junto ao banco recorrente. Em contrapartida, o recorrido assumiu o valor do financiamento que ainda estava pendente de pagamento e realizou a quitação via boleto bancário, recebido pelo vendedor através de e-mail supostamente enviado pelo recorrente. Entretanto, o boleto não foi emitido pela instituição financeira, mas sim por terceiro estelionatário, e o e-mail usado para o envio do boleto também não é de titularidade do banco. Sendo a operação efetuada, em sua integralidade, fora da rede bancária. Portanto, não houve falha na prestação dos serviços e a fraude não guarda conexidade com a atividade desempenhada pelo recorrente, caracterizando-se como fato exclusivo de terceiro. 8. Recurso especial conhecido e provido
.” (REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 27/6/2023.)

Nesse sentido, esta Câmara cível:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PAGAMENTO BOLETO DE SEGURO FRAUDADO – GOLPE -BOLETO ENVIADO POR MEIO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO – FRAUDE VIRTUAL PRATICADA POR TERCEIROS - DEVER DE DILIGÊNCIA DA CONSUMIDORA NÃO OBSERVADO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. Verificada-da à ausência de nexo causal entre a conduta da financeira credora e o dano reclamado pela requerente, diante da fraude praticada por terceiros estelionatários que se utilizam de boleto fraudado para tentar auferir benefícios financeiros não enseja a responsabilização das promovidas, pois não praticaram qualquer ato ilícito. Cabe à parte recorrida o ônus de provar que o boleto falso foi encaminhado pela recorrente, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto. A recorrida deveria ter agido com maior zelo, desconfiando da pessoa descrita como beneficiária do boleto, porém não adotou as cautelas necessárias, restando, portanto, configurada culpa exclusiva do consumido, art. 14, § 3º, inciso II do CDC.”
(N.U 1020573-55.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 14/03/2023).

Diante do exposto,
PROVEJO
o recurso e julgo improcedentes os pedidos.

Condeno a parte autora em custas, despesas e honorários em 15% do valor da causa, que permanece com exigibilidade suspensa, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024